Tribunal: STF
Processo: RE 1605759
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC - JULGAMENTO DO RE Nº 843.989/PR - TEMA Nº 1.199 DO STF - Prefeito Municipal, candidato à reeleição, que utilizou da máquina pública com desvio de finalidade, tentando prejudicar funcionário público municipal dissidente Partidário - Condenação do réu com base no art. 11, “caput”, e inciso I, da Lei nº 8.429/92 - Cabimento da readequação do acórdão que manteve a sentença condenatória - Julgamento do RE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 do STF) - Retroatividade da Lei nº 14.230/21, que resultou em alterações na Lei de Improbidade Administrativa, nos casos em que não há coisa julgada - Modificação da redação do art. 11 da LIA, restringindo a caracterização do ato ímprobo, por violação aos princípios da Administração Pública, às condutas descritas em seu rol taxativo. - Impossibilidade de reconhecimento da improbidade administrativa considerando-se apenas o disposto no “caput” do mencionado dispositivo - Ademais, inciso I que foi revogado - Precedentes desta C. Corte de Justiça. Readequação do acórdão." (e-doc. 63 - grifos acrescidos)

Alega o recorrente violação do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese firmada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.
Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, que "ajuizou a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Walter Rodrigo da Silva, imputando-lhe a prática de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11 da Lei n. 8.429/92, consistente no ato de influenciar diretamente o processo eleitoral, mediante a contratação de pessoas, beneficiadas de forma infundada por programa social de trabalho temporário, além de promessas de mantença em cargos comissionados caso fosse vencedor, sob condição de voto e apoio político". 
Pondera que, após condenação da parte recorrida no Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça determinou o regresso dos autos para novo julgamento, ante o julgamento do Tema nº 1.199 da repercussão geral, o que culminou na prolação de novo decisório que "readequou o acórdão anteriormente proferido para julgar improcedente a demanda, conferindo ao reclamo efeito infringente e modificativo de decisão anterior", "entende[ndo] erroneamente pela aplicação retroativa ao caso das alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021".
Aduz que "[i]nterpretação conforme a Constituição permite afirmar que ato doloso que viole os princípios constitucionais que informam a Administração Pública configura improbidade, mesmo que a conduta não esteja exemplificada nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, porquanto a promessa constitucional de graves consequências aos atos ímprobos, conforme previsão do § 4º do art. 37 da Constituição da República tem conteúdo amplo que impede proteção legislativa insuficiente". 
Admitido o recurso extraordinário (e-doc. 91), os autos foram elevados a esta Corte para apreciação. 
Decido.
No voto condutor do acórdão recorrido ficou consignada a impossibilidade de configuração de ato ímprobo por inciso revogado do artigo 11 da Lei nº 8.427/92, a partir das alterações introduzidas pelas Lei nº 14.230/21, sob os seguintes fundamentos:

"Considerando que inexiste condenação transitada em julgado, é de rigor a retroatividade da Lei nº 14.230/21 no presente caso, impedindo que haja a configuração de ato ímprobo por mera conduta culposa, mostrando-se imprescindível a comprovação do dolo específico do agente nas hipóteses previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.
Ora, não se trata de reanalisar o v. acórdão proferido, mas adaptá-lo à nova legislação, de modo a melhor adequá-lo ao Tema nº 1.199 do STF.
Pois bem. 
No caso em análise, a r. sentença de fls. 768/778 condenou o réu como incurso no art. 11, caput, e inciso I, da Lei nº 8.429/92: 
“(...) Diante de todo o sopesado, inarredável a conclusão de que o ato de improbidade em questão foi praticado mediante conduta intencional e dolosa, uma vez que o demandado agiu com total consciência da conduta violadora dos princípios da legalidade, moralidade administrativa, impessoalidade e eficiência, elementos norteadores da atividade administrativa, tudo em ambiente de desvio de finalidade, consubstanciado de maneira a melhor aprouver os seus interesses pessoais, com evidente concentração no ano eleitoral. (...)” 
A referida decisão foi mantida pelo acórdão de fls. 912/923, com a seguinte fundamentação:
“(...) Portanto, não há dúvidas no sentido de que as condutas perpetradas pelo apelante estão eivadas de ilegalidade e afrontam os princípios constitucionais atinentes à Administração Pública, especialmente a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, o que configura, por si só, ato de improbidade administrativa. (...)” 
De fato, até o advento das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, era possível a tipificação do ato ímprobo com base no caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez ele que introduzia um rol exemplificativo de condutas ímprobas detalhadas nos seus incisos.
Com a alteração, o referido dispositivo passou a prever nos seus incisos, de forma taxativa, as condutas que caracterizariam o ato ímprobo. Confira-se: 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). (destaquei) 
[...]
Sob este prisma, como as condutas para serem consideradas como ímprobas devem estar descritas nos incisos do art. 11 da LIA, e não mais somente em seu caput, e tendo sido revogado o inciso I, no qual o réu fora incurso, inevitável reconhecer-se a improcedência da pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo." (e-doc. 63) (grifos acresidos)

Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do  Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 
É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:

“Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 
Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 
Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 
Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).

Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).

“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência, - com a ressalva de meu posicionamento pessoal -, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).

O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela que o acórdão recorrido não merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente